Tribunal: TJMT
Processo: 1009051-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009051-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), YURI VINICIUS DA SILVA - CPF: 068.036.651-27 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE CASTRO DE LIMA - CPF: 035.109.341-99 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE SILVA DOMINGUES - CPF: 018.376.671-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIONE MACIEL DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A INVIABILIDADE DE MANTER O PACIENTE NO CÁRCERE À LUZ DA PANDEMIA DA COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CASOS REGISTRADOS DA ENFERMIDADE NA COMARCA – ADOÇÃO DAS MEDIDAS PROFILÁTICAS NECESSÁRIAS PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PLEITEADA A REMESSA DE CÓPIA DO FEITO AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – FACULDADE DO IMPETRANTE – DIREITO DE PETIÇÃO –
WRIT
QUE NÃO SE SUBMETE AO RITO DO REEXAME NECESSÁRIO, MUITO MENOS PELA VIA ADMINISTRATIVA – ORDEM DENEGADA.

Inexistindo notícia de disseminação da COVID-19 no estabelecimento prisional em que o paciente se encontra, e não pertencendo ele a nenhum dos denominados “grupos de risco” da pandemia, não se justifica a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas, sobretudo porque a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não possui caráter cogente.

Cabe ao impetrante, se inconformado com o desfecho do julgamento do
habeas corpus
, interpor os recursos cabíveis ou requerer o que entender pertinente aos órgãos correcionais, como lhe faculta a Constituição da República, inexistindo necessidade ou motivo para que o próprio Tribunal encaminhe cópia do processo ao Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o
writ
não se submete ao rito do reexame necessário, muito menos pela via administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Yuri Vinícius da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que mantém em custódia preventiva o ora paciente, acusado da prática dos delitos capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante afirma que a pandemia da COVID-19 em curso torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere. Nesse particular, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Outrossim, requereu que fosse requisitada ao juízo de origem a remessa de cópia integral dos autos da ação penal para instruir a vertente ação constitucional, bem como que seja encaminhada cópia do feito ao CNJ em caso de denegação da ordem.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 40429981).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 40563966).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 42545975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020